Tribunal: STF
Processo: ARE 1566293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a ordem econômica. Bloqueio de bens. Origem ilícita. Pagamento de honorários advocatícios. Liberação de verba. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão de recurso extraordinário.



    2. O agravo regimental visa a desconstituir decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada; e (ii) saber se a matéria relativa à possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com verba objeto de bloqueio de bens demanda apreciação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas.



      III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada.



    5. A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com verba supostamente maculada, objeto de bloqueio de bens, depende da apreciação de fatos e material probatório, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF, bem como incursão na legislação infraconstitucional, o que configura ofensa reflexa à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.